Tribunal: TJPA
Processo: 0852279-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852279-98.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELOIZA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1.021, §4º, CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face de acórdão proferido no âmbito de apelação cível que manteve sentença favorável à parte autora, a qual reconheceu o direito à averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se é cabível o agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado do Tribunal e (ii) caso ultrapassado, analisar se a contratação temporária da parte agravada, por suposta violação ao art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, seria nula, impedindo a produção de efeitos jurídicos, como a averbação do tempo de serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator não deve conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme previsão expressa do art. 932, III, do CPC.

4. O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisão monocrática, e não contra acórdão colegiado, sendo inadequado no caso dos autos. Dessa forma, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

5. Caracterizada a inadmissibilidade manifesta do recurso, revela-se proporcional e adequada a imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno não conhecido. Acórdão Mantido.

Tese de julgamento:

a
. O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisão monocrática proferida no âmbito dos tribunais, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão colegiado.

b
. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro e afasta a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

c
. A manifesta inadmissibilidade do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §4º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, AI nº 0801675-93.2022.8.15.0391, Rel. Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.263.480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25 de maio a 01 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, em face do Acórdão de
ID 30764821
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ente estadual, mantendo integralmente a sentença julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o Estado ao pagamento de diferença de ATS no percentual de 50% sobre a remuneração da autora, ora agravada, com os devidos reflexos em suas demais parcelas.

Em suas razões (
ID 31031953
), o Estado do Pará sustenta a nulidade da contratação temporária da parte agravada, por violação ao art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, o que impediria a produção de quaisquer efeitos jurídicos, exceto o pagamento de salários e levantamento de FGTS. Além disso, aponta a impossibilidade de averbação do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular para fins de adicional por tempo de serviço, diante da ineficácia ex tunc do contrato nulo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID 33529051.

É o essencial a relatar.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, não conheço o Agravo Interno. Vejamos.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, caberá agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

O artigo 932, incisos III, CPC, aduz que:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em questão, o Estado do Pará interpôs agravo interno em face de acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte, cuja decisão foi resultado de deliberação da 2ª Turma de Direito Público Turma.

Dessa forma, o agravo interno é inadequado e configura erro grosseiro, o que afasta inclusive a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA SUMULADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC C/C ART. 284 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. O Agravo Interno é recurso próprio para combater decisão unipessoal proferida no âmbito dos Tribunais, cujo objetivo principal consiste em transferir ao colegiado o conhecimento da matéria decidida monocraticamente, para nova análise e julgamento.

2. Súmula 03 do TJPB: Das decisões proferidas pelo Tribunal Pleno e órgãos fracionários não cabe agravo regimental.

3. Tendo em vista a existência de erro grosseiro na interposição do presente agravo interno, em face de acórdão e, diante da inaplicabilidade do princípio de fungibilidade na hipótese em apreço, é de se negar conhecimento ao recurso em razão da sua inadmissibilidade.

4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, na forma do artigo 1 .021, § 4º, do CPC.

(TJ-PB – AI – 08016759320228150391, Relator.: Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível). (GRIFO).

Tendo em vista a inadmissibilidade recursal, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, medida que se revela proporcional e adequada à repressão quanto a inadequação do meio recursal escolhido.

Ressalto que esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. CABIMENTO. 1. Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão, tratando-se de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.
2. É aplicável no caso a multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC, que fixo em 1% do valor atualizado da causa, e determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2263480 CE 2022/0386810-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024) (GRIFO)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o agravo interno, aplicando multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos da fundamentação acima, mantendo o acórdão nos termos em que foi proferido.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/06/2026